Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703809-49.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAISE BRUNA VIEIRA DANTAS, WLADIMIR DA MOTTA REZENDE NETO APELADO: WLADIMIR DA MOTTA REZENDE NETO, TAISE BRUNA VIEIRA DANTAS D E S P A C H O Em razão das justificativas apresentadas pelo recorrente Wladimir da Motta Rezende Neto, entendo ser o caso de se aceitar o pagamento do preparo recursal de forma simples. Por outro lado, intime-se a parte Taise Bruna Vieira Dantas, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas por Wladimir. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator